Tribunal: TJDFT
Processo: 0722544-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722544-08.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIVIENNE FELICIA LANDWEHR, IDA ROSEMBERG DE LANDWEHR, ROBERTO LANDWEHR, FRIEDRICH KLINGER RECORRIDO: MAINLINE MOVEIS SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIA E COMERCIO, APKELS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ARIEL PATRIC LANDWEHR, LEONOR BARBOSA BONFIM E SILVA, ADELMAR BONFIM E SILVA, EDUARDO BONFIM E SILVA, MARILIA BONFIM E SILVA DE MORAES, CACILDA BONFIM E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DISSOLUTÓRIA PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AFIRMADA OFENSA À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DE REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS, INICIALMENTE, APENAS EM DESFAVOR DA SOCIEDADE EM DISSOLUÇÃO. DISPOSITIVO EXEQUENDO QUE NÃO IMPÔS CONDENAÇÃO DIRETA AOS SÓCIOS REMANESCENTES DE PAGAMENTO DOS HAVERES APURADOS. 1. Não defluindo do dispositivo exequendo, que deve ser interpretado em consonância com a fundamentação expendida, condenação direta dos sócios remanescentes ao pagamento dos haveres apurados, nada há a reparar em decisão que, num primeiro momento, ordena que os atos constritivos se realizem apenas em desfavor da sociedade empresária em dissolução parcial. 2. Agravo de instrumento não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 114, 503, 604, §1o, todos do CPC, e 264 e 265, ambos do Código Civil, porquanto a ocorrência de litisconsórcio e, por força da coisa julgada, a obrigação de pagamento objeto do cumprimento de sentença, devem recair sobre todos os recorridos e não somente sobre a sociedade empresária; c) artigo 1.026 do CPC, sustentando ter inexistido caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, razão pela qual mostra-se descabida a fixação de multa. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 114, 503, 604, §1o, todos do CPC, e 264 e 265, ambos do CC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que o recurso não traz impugnação ao ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “o dispositivo da sentença exequenda, que não determina expressamente a responsabilização direta dos sócios remanescentes pelos valores a serem arcados por força da dissolução parcial da sociedade empresária, deve ser interpretado em conformidade com a fundamentação expendida, no sentido de que, apuradas as quotas que tocam a cada sócio, o patrimônio correspondente (quotas pertencentes a cada um dos sócios remanescentes) deve ser executado apenas depois de exauridas as tentativas de satisfação da dívida direcionadas diretamente aos bens da sociedade empresária em dissolução.” (id 23842508, pág. 6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). Por fim, não ensejam a admissão do recurso a alegação de ofensa ao artigo 1.026 do CPC e o correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pelo caráter protelatório dos embargos, fixando a multa respectiva prevista no referido dispositivo legal, assim o fez com lastro em matéria fático-probatória, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). A propósito, já decidiu o STJ: “Por derradeiro, quanto à suposta violação dos arts. 1.025 e 1.026, § 2°, do CPC/2015 e o pleito de exclusão da multa imposta na oposição dos embargos de declaração, esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que a análise do caráter protelatório dos declaratórios demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1675066/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012